Tribunal: TJBA
Processo: 8001065-68.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001065-68.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: LEONARDO RAMOS SIMPLICIO e outros

Advogado(s)
:
MARCELO AUGUSTO SANCHES FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIME DE PAULO AFONSO - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FURTO E ROUBO MAJORADO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO RÉU PARA CITAÇÃO. COMPORTAMENTO EVASIVO PROLONGADO. GRAVIDADE CONCRETA DO MODUS OPERANDI. EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA DE MÉRITO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA DO WRIT. PARECER DA PROCURADORIA PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisões do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA que mantiveram a prisão preventiva do Paciente em dois processos distintos, relativos aos crimes de furto e roubo majorado. O Impetrante alegou ausência de contemporaneidade, perda superveniente do fundamento da custódia, fundamentação abstrata baseada na não localização para citação, nulidade do reconhecimento fotográfico e suficiência de medidas cautelares diversas. Liminar indeferida. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e contemporânea, diante da alegada superação do motivo relacionado à não localização do réu para citação;
(ii) saber se a custódia cautelar se sustenta em elementos concretos aptos a demonstrar o periculum libertatis; e

(iii) saber se a alegada nulidade do reconhecimento fotográfico pode ser examinada na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A prisão preventiva não se fundamenta exclusivamente na não localização do réu para citação, estando lastreada em histórico processual revelador de comportamento evasivo prolongado, consubstanciado no fato de o paciente responder a duas ações penais (furto e roubo majorado), ambas suspensas nos termos do art. 366 do CPP, em razão de reiteradas tentativas frustradas de localização.

4. Soma-se a esse contexto a existência de ação penal anterior por homicídio qualificado, extinta pela prescrição da pretensão punitiva justamente em razão da não localização do acusado para citação, circunstância que evidencia padrão reiterado de evasão do distrito da culpa e reforça o risco concreto à aplicação da lei penal.

5. No processo relativo ao roubo majorado, a gravidade concreta do modus operandi, com suposta reiteração delitiva em curto espaço de tempo e emprego de arma de fogo, revela periculosidade concreta suficiente para justificar a segregação cautelar.

6. A contemporaneidade da prisão preventiva não se vincula à data dos fatos, mas à atualidade do risco processual, o qual permanece hígido diante do comportamento evasivo reiterado e da persistente dificuldade de submissão do paciente ao chamamento judicial.
7. A alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico demanda dilação probatória e exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável na via estreita do habeas corpus, devendo ser apreciada na instrução criminal.

8. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando-se inadequadas, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em comportamento evasivo prolongado, evidenciado pela não localização reiterada do réu e por histórico de processos suspensos, inclusive ação penal extinta pela prescrição em razão da fuga do distrito da culpa. 2. A contemporaneidade da custódia cautelar refere-se à persistência atual do risco à ordem pública e à aplicação da lei penal, e não à data do fato delituoso. 3. Alegações de nulidade de reconhecimento fotográfico que demandem dilação probatória não são apreciáveis na via do habeas corpus.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS CITADOS:

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, 315 e 366.

JURISPRUDÊNCIA CITADA:

STF,
HC nº 229.281/BA
, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso
, Primeira Turma, j. 02.10.2023, DJe 16.10.2023.

STJ,
RHC nº 200.836/SP
, Rel. Min.
Daniela Teixeira
, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

STJ,
RHC nº 127.656/PR
, Rel. Min.
Laurita Vaz
, Sexta Turma, j. 11.05.2021, DJe 25.05.2021.

STJ,
HC nº 578.196/SP
, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma, j. 06.10.2020, DJe 17.12.2020.

STJ,
AgRg no HC nº 687.840/MS
, Rel. Min.
Laurita Vaz
, Sexta Turma, j. 13.12.2022, DJe 19.12.2022.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de n.

8001065-68.2026.8.05.0000
, impetrado pelo Bel. Marcelo Augusto Sanches Fernandes, em benefício de Leonardo Ramos Simplicio.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto condutor.